Tribunal: TJMT
Processo: 1020948-96.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020948-96.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO DE ARRUDA CAMPOS GOTZSCH - CPF: 733.092.731-72 (RECORRENTE), BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA - CPF: 025.878.851-83 (ADVOGADO), VANIA ROBERTA KUNST - CPF: 904.417.451-72 (RECORRIDO), EDINALDO FLAVIO MONERATO - CPF: 678.621.449-53 (RECORRIDO), MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.007.432/0001-07 (RECORRIDO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por
necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

As custas processuais previstas no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da gratuidade judiciária.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1020948-96.2019.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Leandro de Arruda Campos Gotzsch

Recorrido(s):

Vania Roberta Kunst

Edinaldo Flavio Monerato

Madeshopping Comercio de Madeiras e Laminados Ltda - Me

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07 de março de 2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe.

Diante do exposto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei n. 9.099/1995.

Revogo eventual decisão que tenha concedido o pedido de tutela de urgência.

Considerando que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.”.

O recorrente assevera que em 05/02/2019, formalizou contrato com a Sra. Vania Roberta Kunst, para que o seu esposo marceneiro, o Sr. Edinaldo Flavio Monerato, executasse a construção e a instalação de móveis planejados sob medida 100% MDF na residência do Requerente, conforme contrato e projeto juntado aos autos. Para tanto, acordou-se o valor de R$ 23.600,00 (Vinte três mil

e seiscentos reais), sendo R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) pagos à vista via transferência bancária e R$ 8.600,00 (Oito mil e seiscentos reais) em 10 (dez) vezes –que já foram integralmente quitados – passados na função crédito na empresa “LÉOMADEIRAS”, Av. da FEB em Várzea Grande, no dia 04/03/2019

Aduz, o Requerente que não teve os seus móveis instalados, e o marceneiro Sr.Edinaldo Flavio Monerato retirou os produtos deixados em forma de créditos na empresa “LEO MADEIRAS”, segundo o Requerente, a empresa “LEOMADEIRAS”, realizou parcerias nos moldes dessa que ora se questiona,

informada do descumprimento contratual de seus parceiros (a Sra. Vania Roberta Kunst e o Sr.Edinaldo Flavio Monerato), a empresa “LEO MADEIRAS” não adotou medidas para minimizar os prejuízos do Requerente, tampouco no sentido de sustaras cobranças que permanecem sendo debitadas indevidamente do seu cartão de crédito.

Pleiteia rescisão do negócio, e condenação solidaria dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 26.560,14 (Vinte e seis mil, quinhentos e sessenta reais e quatorze centavos) já corrigidos até a

presente data, e, por danos morais.

Contudo, da análise dos autos, verifico que a parte recorrente não compareceu na audiência de conciliação designada para o dia 14/11/2023 às 17h20min, realizada por meio do sistema “Teams”.

Em sede de recurso, a Recorrente afirma que solicitou previamente a nova tentativa de citação dos outros dois reclamados via app whatsapp® que até então havia sido infrutífera.

O juízo não se pronunciou mantendo a audiência a qual o reclamante deveria ter comparecido pois a reclamada MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA – ME, que recorreu pedindo oitiva das partes e tentativa de conciliação compareceu normalmente.

Destaco que o comparecimento da parte requerente/recorrente à audiência de conciliação é obrigatório se constitui na essência dos pressupostos dos Juizados Especiais, conforme prevê o Enunciado 20, do FONAJE.

“ENUNCIADO 20 - O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. ”

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida.
(
TJMT - TR - RI nº 691038920158110001/2016 - j. 19/10/2016 - DJE 19/10/2016)

As custas processuais previstas no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da justiça gratuita. A respeito disso:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI Nº. 9099/95 –
ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE – CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos. Segundo o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” O Artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”, penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1001644-82.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

Considerando que a Recorrente não apresentou justificativa plausível para sua ausência ao ato conciliatório, e não aguardou qualquer decisão ou despacho alterando ou cancelando o ato agendado, a manutenção da sentença deve ser mantida.

Ante ao exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024